Tribunal: TJDFT
Processo: 0752464-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752464-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON AGRAVADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra RENATO ALVARENGA CARDOSO E OUTROS, indeferiu o pedido formulado pelo exequente consubstanciado na adoção de medidas executivas coercitivas em face das partes executadas, quais sejam, a suspensão das carteiras nacionais de habilitação e a apreensão de seus passaportes. Em suas razões recursais (ID 54286324), a parte agravante afirma, em síntese, que, diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Invocando os requisitos legais e colacionando jurisprudências para amparar sua tese, requer, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a determinação da imediata suspensão das carteiras de habilitação e apreensão dos passaportes dos executados agravados. Preparo regular (ID 54286326). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a presença cumulativa da probabilidade recursal do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Das medidas executivas atípicas É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido.” A parte agravante sustenta que as medidas coercitivas pleiteadas são necessárias, uma vez que os devedores se furtam ao cumprimento da obrigação. Sabe-se que, por força da regra exposta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. 1. A suspensão da CNH, bem como a apreensão do passaporte do devedor é medida que não leva ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providência inadequada e ineficaz para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1785862, 07230374320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1716175, 07141819020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023.)” “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃOPASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1748843, 07225438120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator